Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Administrativo, direito civil e processual civil. Ação de conhecimento. Objeto. Modulação de penalidades aplicadas em ambiente de contrato administrativo. Contrato de empreitada por preço global. Licitante contratada. Obras de adequação de imóvel locado por casa bancária para instalação de agência. Prazo. Descumprimento. Autuação e aplicação de penalidade contratual. C Motivação. descumprimento contratual. Atraso na entrega da obra. Cláusula penal contratual. Previsão de multa por inexecução parcial ou total e de multa pelo atraso menor ou maior que 30 (trinta dias) para entrega do objeto. Dubiedade. inocorrência. Aplicação de multa pela demora na execução da obra. Autuação. Violação à boa-fé objetiva. Inexistência. Elisão dos motivos da autuação. Inocorrência. Inadimplemento qualificado. Sanção modulada pelo inadimplemento. Embasamento contratual. Afastamento da multa aplicada. Impossibilidade. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos improcedentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente de ação movida por prestadora de serviços contratada por sociedade de economia mista local no ambiente de certame seletivo para execução de obras e serviços de construção civil concertado sob a forma de contrato de empreitada por preço global visando a elisão da sanção que lhe fora imposta com base em inadimplemento contratual, acolhera parcialmente o pedido, modulando o valor da multa contratual aplicada em razão de atraso na entrega da obra objeto da concertação.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia e do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da multa contratual aplicada à empresa contratada em ambiente de procedimento licitatório, fulcrada no atraso na conclusão da obra objeto do contrato, precipuamente se houvera o inadimplemento e a modulação da sanção segundo a mora e o convencionado.
III. Razões de decidir
3. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, art. 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa – art. 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito – art. 187), coibindo, destarte, a assunção de comportamento contraditório pela contratada que, reconhecendo anteriormente as multas aplicáveis, respectivamente, em caso de inexecução e de atraso na obra, tenta infirmar a penalidade que lhe fora imposta com base na invocação de dubiedade nas cláusulas penais convencionadas.
4. A penalização da empresa contratada com substrato no atraso na entrega da obra de adequação predial objeto de contrato firmado entre as partes, diante do inadimplemento que restara incontroverso nos autos, traduzindo o fato gerador da penalização, afigura-se legítima como expressão da função interpretativa do princípio da boa-fé, que impõe a necessidade de as cláusulas contratuais serem interpretadas em consideração aos usos e costumes e, outrossim, em conformidade com o comportamento anterior e posterior dos contratantes, precipuamente quando a sanção, lastreada em inadimplência tornada incontroversa, fora pautada pelo convencionado em ambiente de contrato derivado de certame licitatório, sendo modulada em compasso com o inadimplemento havido.
5. Constatado que o ato que autuara e apenara a empresa contratada está lastreado em incontroverso descumprimento contratual, consistente em atraso na entrega da obra objeto do negócio entabulado em ambiente de contrato que tem natureza administrativa, se afinando com o contratado e guardando afinação com o concertado e com o inadimplemento havido, positivando, ademais, o fundamento que a embasara, ou seja, motivado em razões de fato e de direito que levaram à aplicação da cláusula penal, a penalidade não está sujeita a perscrutação ou modulação judicial, pois ausente ilegalidade passível de legitimar incursão judicial sobre as bases negociais e a aplicação de disposições convencionais revestidas de lastro no direito posto.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime.